Tribunal: TJES
Processo: 5000252-81.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-81.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO MACHADO AMARAL

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ FRANCISCO MACHADO AMARAL contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo, proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. O autor alegou nulidade do processo administrativo nº 86145355, que resultou na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por ausência de notificação válida sobre a data de início da penalidade. Sustentou também a irregularidade da notificação supostamente enviada por meio eletrônico para número telefônico desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da data de início da penalidade no edital de notificação da suspensão da CNH torna nulo o processo administrativo; e (ii) estabelecer se a tentativa de notificação por meio eletrônico para número telefônico não reconhecido pelo condutor compromete a regularidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 16, estabelece que o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorre de forma automática, sem necessidade de notificação autônoma, quando o infrator, devidamente notificado da penalidade, não interpõe recurso nem entrega voluntariamente a CNH.

A exigência de notificação da data de início da penalidade prevista no art. 15, VI, da mesma resolução deve ser interpretada em conformidade com o art. 16, que confere natureza automática ao início da penalidade, não sendo obrigatória a comunicação específica desse marco temporal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, à luz da Resolução CONTRAN nº 723/2018, reconhece a validade do início automático da penalidade e afasta a nulidade do procedimento por ausência de notificação do início da sanção.

O dever de manter os dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito é do condutor, conforme art. 282-A, §1º, do CTB, inexistindo vício na tentativa de comunicação eletrônica quando esta se baseia nos dados constantes nos registros oficiais.

Comprovadas as notificações da instauração do processo e da aplicação da penalidade, em conformidade com o art. 281 do CTB e a Súmula 312 do STJ, restam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação autônoma da data de início da penalidade de suspensão da CNH não compromete a validade do procedimento, desde que o condutor tenha sido regularmente notificado da penalidade e não tenha interposto recurso.

O início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorre automaticamente, conforme os prazos definidos no art. 16 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

A tentativa de notificação eletrônica baseada em dados constantes do cadastro oficial do órgão de trânsito é válida, cabendo ao condutor o dever de mantê-los atualizados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281, 282-A, §1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 15, VI, e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1061060-26.2022.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 26.06.2024; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1000266-39.2022.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 08.03.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0816363-16.2023.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FRANCISCO MACHADO AMARAL
em face da r. Sentença proferida pelo
d
. Ju
ízo
da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (
ID

10031320
), sustenta
o apelante, em suma: (a) que a sentença se baseou em norma administrativa cuja interpretação não se harmoniza com os fatos dos autos, desconsiderando exigências previstas no art. 15 da Resolução CONTRAN n.º 723/2018; (b) que o edital de notificação utilizado pelo DETRAN/ES para comunicar a aplicação da penalidade não continha a informação essencial sobre a data de início do cumprimento da penalidade, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade; (c) que somente tomou ciência do bloqueio de sua CNH ao ser parado em uma blitz da PRF em 29/03/2022, momento em que foi surpreendido com a autuação por condução de veículo com a habilitação suspensa; (d) que a sentença interpretou de forma equivocada o art. 16 da mencionada resolução, isolando-o de seu contexto normativo, especialmente do dever imposto pelo art. 15, inciso VI, que exige expressamente a comunicação da data de início da penalidade; (e) que, ainda que fosse válida a notificação por meio eletrônico, não optou por tal forma de comunicação, sendo nula a tentativa de notificação via número de telefone desconhecido, o qual afirma nunca ter pertencido a si ou a seus familiares;

Requer, assim, a reforma da sentença,
devendo ser declarada a nulidade do procedimento de bloqueio, com a consequente reabertura do processo administrativo, além da inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, o Autor, ora Apelante, portador da CNH de registro nº 01399773187, teve instaurado contra si, em 06/06/2019, Processo Administrativo nº 86145355, visando à suspensão do seu direito de dirigir em razão do acúmulo de 20 (vinte) pontos em seu prontuário. Alegou que, embora devidamente notificado acerca da abertura do processo administrativo e da aplicação da penalidade de suspensão – esta última por meio do Edital de Notificação DETRAN-ES nº 084, de 06 de dezembro de 2019 –, o referido edital não continha a informação essencial referente à data em que se iniciaria o cumprimento da penalidade fixada, em desacordo com o disposto no artigo 15, inciso VI, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Aduz
que não apresentou defesa ou recurso administrativo, ficando no aguardo da notificação da data de bloqueio de sua CNH, o que, segundo afirma, jamais ocorreu de forma regular. Relatou que somente tomou ciência da suspensão de seu direito de dirigir em 29/03/2022, ao ser abordado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que foi informado que sua CNH estava suspensa desde 17/12/2021, resultando na lavratura de auto de infração com base nos artigos 162, inciso II, e 263 do Código de Trânsito Brasileiro.

O DETRAN/ES, por sua vez,
sustenta a regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Defende a desnecessidade de expedição de notificação de bloqueio de forma autônoma, à luz da Deliberação CONTRAN nº 163/2017 e da Resolução CONTRAN nº 723/2018, que estabelecem que a data de início do cumprimento da penalidade é fixada automaticamente após o decurso do prazo para interposição de recurso, sendo tal informação comunicada juntamente com a notificação da penalidade ou do julgamento do recurso. Alegou que, de qualquer forma, envia notificações eletrônicas de bloqueio, de caráter informativo, para os contatos cadastrados. Subsidiariamente, defendeu que eventual vício na notificação ensejaria apenas a nulidade do ato viciado, e não de todo o processo administrativo.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência, na qual o d. Magistrado entendeu que o Autor interpretou a norma administrativa de forma equivocada, pois teria sido devidamente notificado da abertura do processo e da penalidade, e, ao não apresentar recurso nem entregar a CNH, incidiu na hipótese do artigo 16, inciso I, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, que estabelece o início do cumprimento da penalidade em 15 (quinze) dias corridos após o término do prazo recursal. Considerou que a referida Resolução não mais prevê a necessidade de envio de notificação de bloqueio autônoma. Quanto à alegação de notificação para número de telefone desconhecido, asseverou ser dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, inclusive por meio eletrônico, nos termos do artigo 282-A, §1º, do CTB, sendo desnecessário o efetivo recebimento da notificação.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na aferição da regularidade do procedimento administrativo nº 86145355, que culminou na suspensão do direito de dirigir do Apelante, especificamente no que tange à observância das normas de notificação relativas ao início do cumprimento da penalidade.

O Apelante sustenta a nulidade do bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob dois fundamentos principais: (i) a ausência de informação, no edital de notificação da penalidade, acerca da data em que se iniciaria o cumprimento da sanção, em desacordo com o artigo 15, inciso VI, da Resolução CONTRAN nº 723/2018; e (ii) a invalidade da notificação de bloqueio da CNH, que teria sido enviada para um número de telefone celular que lhe é desconhecido.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

No que tange à data de início do cumprimento da penalidade, assim dispõe o art. 1
6
da
referida
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN:

Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:

I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em 1ª ou 2ª instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico;

II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em 2ª instância recursal;

III - na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos I e II.

(...)

Da análise do dispositivo
extrai-se
que inexiste exigência de
notificação do condutor acerca do
início da contagem do período de suspensão
da CNH
, pois o referido prazo passou a ter início automático após quinze dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em 1ª ou 2ª instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico ou no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em 2ª instância recursal ou ainda no dia da entrega física da CNH.

Portanto, não é necessária notificação específica e autônoma quanto à data de início da penalidade quando o infrator, ciente da imposição da sanção, opta por não apresentar recurso e tampouco entrega voluntariamente seu documento de habilitação. Nessas hipóteses, a própria Resolução atribui caráter automático ao início da contagem do prazo para cumprimento da sanção.

Sobre as notificações, em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro (artigos 281 e seguintes) determina que, constatada a infração de trânsito, a autoridade competente deve expedir duas notificações a fim de assegurar ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a primeira referente ao cometimento da infração e, a segunda, relativa à penalidade aplicada.

A necessidade da dupla notificação foi cristalizada na Súmula 312 do STJ, confira-se o seu teor:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Nesse contexto, tendo sido o recorrente devidamente notificado tanto da instauração do processo administrativo quanto da penalidade aplicada, conforme comprovado pelos documentos constantes no processo (ID 14794278 e seguintes) e confessado pelo próprio recorrente, a autarquia cumpriu o que lhe incumbia, não havendo que se falar em necessidade de notificação do início da penalidade.

No mais, não há qualquer vício demonstrado no trâmite do processo administrativo. O apelante teve oportunidade de se defender e deixou de apresentar recurso administrativo ou requerer quaisquer diligências naquele momento. Invocar a ausência de notificação específica sobre a data de início da sanção, anos após o encerramento do procedimento, configura tentativa de rediscussão da penalidade com base em formalismo que não compromete o devido processo legal e nem o contraditório e a ampla defesa.

N
esse mesmo sentido já se manifestaram outros Tribunais Pátrios, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Alegação de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir . Infrações cometidas após 01/11/2016. Resolução CONTRAN nº 723/2018. Desnecessidade de entrega física da CNH para início da contagem do prazo de suspensão.
Termo inicial do cumprimento da penalidade – Aplicação dos prazos previstos no art . 16 da Resolução do CONTRAN nº 723/2018 – Início automático do cumprimento da penalidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10610602620228260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 26/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2024)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor – Alegação de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Infração cometida após 01/11/2016 –
Procedimento administrativo regido pela Resolução nº 723/18 CONTRAN (art. 2º), pelo qual a entrega da CNH é medida desnecessária – Norma que prevê o início do cumprimento da penalidade de forma automática à revelia da entrega da CNH
– Concessão da ordem para determinar o desbloqueio do prontuário do impetrante e autorizar a realização do curso de reciclagem exigido pela autoridade impetrada após o cumprimento da suspensão, considerando como data de início do cumprimento da penalidade o dia subsequente ao término do prazo para entrega da CNH física (art. 16, II, da Resolução CONTRAN nº 723/18)– Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário improvido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1000266-39 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 08/03/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA CNH – PROCEDIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ESTADUAL EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO CTB E SÚMULA N. 312, DO STJ – POSSIBILIDADE DE REMESSA DE CARTA SIMPLES AO ENDEREÇO DO CONDUTOR CONSTANTE NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando provada a remessa das notificações por carta simples para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, consoante determina o CTB e a Súmula n. 312, do STJ, consideram-se satisfeitas as formalidades legais,
especialmente quando a Autarquia Estadual utiliza-se da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), a qual goza de legitimidade e credibilidade com as postagens. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816363-16.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.